Tribunal: TJDFT
Processo: 0729672-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729672-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703093-05.2021.8.07.0007, rejeitou a impugnação apresentada. Pretende o agravante a aplicação do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a obrigação de pagar taxas condominiais judicialmente reconhecida; a submissão da ação ao Juízo da recuperação judicial e ao regramento da Lei de Recuperação Judicial; apontando, ainda, a ocorrência de excesso na execução; que não fora apresentada planilha na execução e o descabimento da fixação de honorários de sucumbência. Em consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em especial da ação no 1016422-34.2017.8.26.0100, apura-se da decisão proferida em 2.5.2022 que a recuperação judicial da agravante já está encerrada, afastando inclusive a competência do juízo da recuperação para atos de constrição patrimonial, ao assim dispor “11. Fls. 258.217/258.219, 258.576/258.577, 258.644, 258.596/258.598, 259.096/259.097, 259.111. Nos termos da sentença de fls. 257.481/257.493, considerando o encerramento da recuperação judicial, a deliberação a respeito de atos de constrição do patrimônio das Recuperandas não é de competência do Juízo da recuperação judicial, devendo os credores observar o procedimento previsto nos itens I e IV da sentença de fls. 257.481/257.493 quanto ao pagamento de seus créditos e a alienação do patrimônio das Recuperandas.” A informação sobre o encerramento da recuperação judicial também consta no processo no 1093351-35.2022.8.26.0100, em decisão proferida em 6.9.2022, que assim dispôs: “Relação: 1502/2022 Teor do ato: Vistos. Tendo em vista o encerramento da recuperação judicial, habilitações e impugnações de créditos realizadas após o encerramento recuperação judicial não serão apreciadas, sendo assim, os interessados deverão pleitear o crédito pelas vias ordinárias.” Outrossim, as questões sobre o excesso na execução, a ausência de planilha e a impossibilidade de fixação de honorários não foram tratadas na impugnação rejeitada pela decisão agravada, configurando inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre o interesse no presente recurso, tendo em vista o encerramento da recuperação judicial, bem como eventual não conhecimento em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2022 16:48:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador